Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR. RECURSOS DEPOSITADOS. ALEGAÇÃO. MÁ-GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexistindo pedido de gratuidade da justiça nas razões recursais, falta interesse de agir do recorrido em apresentar impugnação sobre esta matéria.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A.
3. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna a única parte legítima para compor o feito e delimita a lide subjetivamente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos a origem para regular processamento.